Tribunal: TJPA
Processo: 0000541-20.2016.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000541-20.2016.8.14.0030
APELANTE: IGEPREV

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA ONEIDE DOS SANTOS TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº
0000541-20.2016.8.14.0030

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA

COMARCA: MARAPANIM (VARA ÚNICA)

APELANTE: IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR AUTÁRQUICO: MARLON JOSÉ FEREEIRA BRITO - OAB/PA N° 7.884)

APELADA:
MARIA ONEIDE DOS SANTOS TEIXEIRA (ADVOGADO: WILLIAM VIANA DA SILVA – OAB/PA N° 21.357)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/ APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DE COABITAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. DEMONSTRADA CONSTITUIÇÃO FAMILIAR E CONTINUIDADE DA UNIÃO. RECONHECIMENTO AO DIREITO À PENSÃO POR MORTE.

APELO IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1– Devidamente comprovada a condição da autora de companheira do servidor falecido, faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte.

2 – A ausência da juntada de documentos que comprovem a coabitação não configura elemento impeditivo para o reconhecimento da união estável a fim de conceder o benefício previdenciário, eis que demonstrado o
affectio societatis familiar
, com dois filhos frutos do relacionamento nascidos em 1995 e 1998, bem como com a continuidade da união até a época do óbito do ex-segurado em 2013, constando a condição de companheira/dependente econômica da autora em documentos do IASEP de 2013, além de declaração de união estável autenticada em cartório em 2010 e depoimento de testemunhas. Precedentes do STJ e do TJPA.

3 – A comprovação da união estável para fins previdenciários não se limita à ação judicial declaratória, eis que “Em nenhum momento a legislação previdenciária impôs restrições à comprovação da união estável entre o homem e a mulher mediante início de prova material; pelo contrário, deixou ao arbítrio do julgador a análise de todas as provas legais que pudessem formar a sua convicção acerca da existência da vida em comum entre os companheiros” (REsp 1804381/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019).

4 – Apelo conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária para fixar os consectários legais conforme os julgamentos vinculantes proferidos pelo STF e STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e do recurso, e no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao apelo

e reformar parcialmente a sentença para
fixar os consectários legais conforme jurisprudência dos tribunais superiores
, nos termos da fundamentação do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 14 de julho de 2020.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000541-20.2016.8.14.0030

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA

COMARCA: MARAPANIM (VARA ÚNICA)

APELANTE: IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR AUTÁRQUICO: MARLON JOSÉ FEREEIRA BRITO - OAB/PA N° 7.884)

APELADA:
MARIA ONEIDE DOS SANTOS TEIXEIRA (ADVOGADO: WILLIAM VIANA DA SILVA – OAB/PA N° 21.357)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão e Pagamento de Pensão por Morte, julgou procedente o pedido inicial.

Na petição inicial, a autora postula o recebimento de pensão por morte, por ser companheira de Benedito Neves Alves, servidor aposentado da SESPA – Secretaria de Estado e Saúde Pública, falecido em 24/05/2013. Esclareceu que conviveu em regime de União Estável com o ex-segurado por aproximadamente 23 anos, até o momento da sua morte, com quem teve dois filhos, Helder Teixeira Alves, nascido em 1995 e Lucia Gabrieli Teixeira, nascida em 1998.

Inconformado com a sentença que julgou procedente a ação (Id. 2094223), o IGEPREV interpõe recurso de apelação,

argumentando, em suma, a impossibilidade de concessão da pensão por morte em razão da ausência de comprovação da união estável, diante da falta de prova da convivência em comum na época do óbito.

Acrescenta que, não preenchendo os requisitos da Lei Complementar n° 39/02, a apelada não faz jus ao recebimento da pensão por morte, não cabendo ao magistrado atuar como legislador, em observância ao princípio da separação dos poderes.

Diante dessas razões, requer o conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença a fim de indeferir o pedido formulado na petição inicial.

Foram apresentadas contrarrazões ao apelo (Id. 2094227).

Encaminhados a esta Egrégia Corte de Justiça, coube-me a relatoria do feito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2° Grau se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id. 2649330).

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 23 de junho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

PROCESSO Nº
0000541-20.2016.8.14.0030

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA

COMARCA: MARAPANIM (VARA ÚNICA)

APELANTE: IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR AUTÁRQUICO: MARLON JOSÉ FEREEIRA BRITO - OAB/PA N° 7.884)

APELADA:
MARIA ONEIDE DOS SANTOS TEIXEIRA (ADVOGADO: WILLIAM VIANA DA SILVA – OAB/PA N° 21.357)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso de apelação e, de ofício, da remessa necessária, com fulcro no artigo 496, I, do CPC/2015, e passo à análise.

Cuida-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pela autarquia previdenciária a fim de reformar a sentença que entendeu pela procedência do direito da autora, ora apelada, ao recebimento de pensão por morte em razão do falecimento do seu companheiro
.
O recorrente argumenta que inexistem documentos que comprovem a convivência comum da autora com o ex-segurado até o momento do óbito.

A sentença ora apelada e reexaminada julgou procedente o pedido formulado na petição inicial de concessão de pensão por morte e pagamento dos valores pretéritos, sob o fundamento de que a autora demonstrou ser companheira do ex-segurado, tendo direito ao benefício pretendido, conforme preceitua a Lei Complementar n°39/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará.

Dispõe a Lei Complementar n° 39/2002:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I

- o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§
5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida

e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

No que tange à concessão de benefício de pensão por morte, cediço que deve observância, excetuando-se as regras de transição, à legislação em vigor na data do óbito do segurado, nos termos do Enunciado da Súmula nº 340 do STJ e em atenção ao princípio do
tempus regit actum.
Partindo de tal premissa, constato que, na hipótese, o falecimento do segurado ocorreu no ano de 2013 (Certidão de Óbito – Id. 2094161 - Pág. 30), portanto, sob a vigência da supracitada legislação.

Com efeito, verifico que a decisão
a quo
se apresenta escorreita, pois comprovado que a autora, ora apelada, era companheira do
de cujus.
Isso porque, apesar de inexistir o anterior reconhecimento judicial da união estável, tem-se dos autos: declaração de união estável assinada em cartório pelo de cujos, datada do ano de 2010 (Id. 2094161 - Pág. 21); declaração da Assistência do IASEP, na qual consta como dependente, na condição de companheira do ex-segurado Benedito Neves Alves, datada de 04 de setembro de 2013, ano do óbito (Id. 2094161 - Pág. 15); as certidões de nascimento dos filhos do casal (Id. 2094161 - Pág. 18 e 19); além do depoimento de testemunhas que confirmaram a existência da união estável (Id. 2094219), restando evidente sua condição de companheira.

Nesse sentido, verifico que, ainda que a autora não tenha juntado ao processo elementos que demonstrem a coabitação com o falecido, a jurisprudência do STJ já sedimentou que
“
É possível o reconhecimento de união estável mesmo que não haja
a coabitação entre as partes
, haja vista que o artigo 1º da Lei

9.278/1996 não enumera a coabitação como elemento indispensável à

caracterização da união estável, mas tão-somente como dado relevante

para se determinar a intenção de construir uma família, devendo,

pois, a análise centrar-se na conjunção de fatores presente em cada

hipótese, como a affectio societatis familiar, a participação de

esforços, a posse do estado de casado, a fidelidade, a continuidade da união, dentre outros, inclusive a habitação comum, segundo o entendimento do STJ
” (AgRg no AREsp 59.256/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 04/10/2012), bem como que “
A coabitação entre os companheiros não deve ser vista como uma exigência inflexível
” (REsp 1678437/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018).

Dessa forma, os filhos nascidos em 1995 e 1998 frutos do relacionamento e a condição de companheira/dependente econômica constante documentos recentes do IASEP de 2013 e declaração de união estável autenticada em cartório em 2010 demonstram a continuidade da união e o
affectio societatis familiar,
que perdurou até o momento do falecimento do ex-segurado em 2013,

evidenciando, assim, a união estável do casal, não sendo a ausência da juntada de documentos que comprovem a alegação de coabitação elemento impeditivo para o reconhecimento da autora como companheira do falecido para a concessão do benefício previdenciário.

Sobre o tema, pronunciou-se o STJ em recente julgado:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL.

1
. Em nenhum momento a legislação previdenciária impôs restrições à comprovação da união estável entre o homem e a mulher mediante início de prova material; pelo contrário, deixou ao arbítrio do julgador a análise de todas as provas legais que pudessem formar a sua convicção acerca da existência da vida em comum entre os companheiros.

2.
O STJ entende pela não exigência de início de prova material para comprovação da união estável, para fins de obtenção do benefício de pensão por morte, uma vez que não cabe ao julgador restringir quando a legislação assim não o fez.
Nesse sentido: REsp 778.384/GO, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 18/9/2006; AgRg no REsp 1184839/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 31/5/2010.

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1804381/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019)

Portanto, tendo em vista a comprovação pela autora, a partir dos documentos listados anteriormente, do enquadramento na hipótese de companheira do falecido, descrita na Lei Complementar n° 39/2002, não há razões para o não reconhecimento do seu direito ao benefício de pensão por morte. A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA
. VALOR DO BENEFÍCIO. EX-SEGURADA APOSENTADA. ART-25-A, INCISO I, LC 039/02. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1. O juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado pelo autor, para condenar o réu ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do indeferimento administrativo, em 18/09/2013, corrigidos e acrescidos de juros a contar da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.Condenou, ainda, em honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa; 2.
A pensão por morte é benefício previdenciário devido ao companheiro, na constância da união estável, que é dependente da ex-segurada, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002;

3.
As provas dos autos, tais como Escritura Pública de Inventário e Partilha do Espólio da falecida, que no item 1.3, trata da união estável, ficou consignado que o autor/apelado viveu em regime de união estável, por 40 (quarenta) anos até a data do óbito de sua companheira e ex-segurada do IGEPREV, e, o Instrumento de Reconhecimento de União Estável com a assinatura reconhecida em cartório, dos filhos da ex-segurada, todos maiores e capazes;
4.

Comprovado o óbito, a condição de segurada da falecida e a de dependente do autor/apelado, é devido o benefício de pensão por morte;
5. O valor do benefício corresponderá a totalidade dos proventos percebidos pela servidora inativa na data anterior a do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite; 6. Juros e correção monetária devem seguir a sorte dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame necessário, sentença alterada para adequar os juros e a correção monetária. (1809793, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-06-04)

EMENTA REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA ALTERADA EM REEXAME NECESSÁRIO APENAS PARA ATUALIZAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. 1.
Para fins previdenciários, a comprovação da união estável pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo de prova, não se esgotando no contrato escrito registrado ou não em cartório (preferencial para disciplinar o regime e a partilha de bens) ou na sentença judicial declaratória.

2.
A relação existente entre o ex-segurado e a autora (apelante/apelada) restou devidamente comprovada pela instrução probatória carreada aos autos. Viviam de maneira contínua e notória, com característica de união familiar.
3. Não obstante a relação de convivência com o ex-segurado tenha iniciado durante a constância do casamento com outra mulher, ela manteve-se após o falecimento da esposa, ocasião em que já não havia mais qualquer impedimento. 4. Não merece acolhimento o pedido de revisão da sentença para condenação do IGEPREV em danos morais, tendo em vista que não restaram devidamente comprovados nos presentes autos. 5. Mantido o percentual de honorários advocatícios arbitrado, visto que adequado aos critérios estabelecidos no art. 20, §3° do então vigente CPC/1973 e ao enunciado da súmula n° 111 do STJ. 6. Apelações conhecidas e não providas. Em sede de reexame necessário, sentença reformada para determinar a incidência dos juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905). Unanimidade. (2018.04865255-78, 198.666, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30)

ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE COTA-PARTE DA PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA.
UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVÊNCIA PÚBLICA COM A INTENÇÃO DE FORMAR UNIDADE FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE FIGURAR COMO DEPENDENTE NA DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. COABITAÇÃO COMO INDÍCIO E NÃO REQUISITO.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Demonstrada pelas provas dos autos a convivência pública, more uxório, contínua, duradoura e com intenção de formar unidade familiar com o instituidor da pensão, deve ser reconhecida a condição de companheira, da autora. Cumpridos os requisitos impostos pela legislação vigente, sendo afastada a obrigatoriedade de constar na Declaração de Beneficiários e a coabitação (apenas indício de convivência íntima), a demandante faz jus à cota-parte do benefício de pensão por morte, como requerido.
(2018.03211446-52, 194.094, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO LIMINAR
. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1
.
De acordo com o art. 6º, I e §5º, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

2.
O conjunto probatório dos autos indica que a autora preenche os requisitos para a concessão do benefício, a impetrante juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de união estável,

comprovando que é pensionista do falecido, sendo até mesmo reconhecida pelo órgão previdenciário federal. 3. Recurso conhecido e desprovido. Em Reexame Necessário, sentença mantida em todos os seus termos. (2018.03099824-74, 193.940, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-02, Publicado em 2018-08-03)

Por outro lado, constato que a presente demanda foi ajuizada em 18/02/2016 (Id. 2094161) e, tendo o óbito do ex-segurado ocorrido em 2013, inexistem parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não havendo que se falar em prescrição quinquenal dos valores deferidos.

Por fim, entendo que a sentença comporta adequação dos consectários legais aos julgamentos vinculantes proferidos pelo STF e STJ, eis que o juízo
a quo
deixou de fixá-los.

O C. STF no julgamento vinculante do Tema 810 (RE 870/947SE) pela sistemática da repercussão geral estabeleceu a tese de que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), devendo incidir a partir da citação.

Quanto à correção monetária, conforme tese proferida no aludido julgado, deve se dar pelo IPCA-E, desde a sentença. Nessa mesma direção o julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial Repetitivo nº 1.495.146 (Tema 905).

Ante o exposto,
conheço do apelo e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação
.
Em remessa necessária, passo a fixar os juros de mora a contar a partir da citação, conforme artigo 1º-F da Lei nº 9494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), e o índice de correção monetária pelo IPCA-E, incidindo a partir da data da sentença, conforme jurisprudência dos tribunais superiores.

Belém, 13 de julho de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 14/07/2020